Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714546-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIDIMAR OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que negou provimento aos embargos de declaração opostos por ele. A análise dos autos demonstra que a matéria em discussão neste agravo de instrumento (inexigibilidade da obrigação) foi objeto de exame nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707080-31.2025.8.07.0000 (id 231015724 dos autos originários). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da preclusão da matéria impugnada, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Distrito Federal interpôs este agravo de instrumento no qual defende a inexigibilidade da obrigação. A inexigibilidade da obrigação é objeto de exame do Agravo de Instrumento n. 0707080-31.2025.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Fernando Tavernard. As razões deste recurso, na verdade, são uma cópia da fundamentação apresentada no Agravo de Instrumento 0707080-31.2025.8.07.0000. A interposição de recurso anterior para o enfrentamento das mesmas matérias impede a sua análise neste agravo de instrumento diante da preclusão consumativa. A rediscussão no curso do processo de questões sobre as quais a preclusão operou-se é vedada, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. A questão suscitada pelo agravante foi resolvida e é intangível por tratar-se de coisa julgada, razão pela qual o presente recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator